Tribunal: TJBA
Processo: 8089899-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089899-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONTIVAL VELOSO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA COMINATÓRIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS

I. CASO EM EXAME

1. Sentença proferida nos autos de ação ajuizada por beneficiário do INSS, idoso, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinando a repetição de indébito e indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: o Autor, pleiteando a devolução em dobro e a majoração da indenização; a Ré, pugnando pela improcedência dos pedidos e alegando preliminares de ordem processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo foi válida e isenta de vício, e se a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, a majoração da indenização por danos morais e a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares suscitadas pela instituição financeira foram rejeitadas por ausência de prova robusta e por se mostrarem meros formalismos incompatíveis com a sistemática consumerista.

4. A prova pericial apontou divergência biométrica significativa e ausência de certificação digital válida, infirmando a tese de regularidade contratual e demonstrando falha na prestação do serviço.

5. Aplicou-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, reconhecendo-se a falha na segurança dos meios digitais utilizados pela instituição financeira e a nulidade do contrato por vício de consentimento.

6. A restituição em dobro dos valores descontados foi determinada com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor quando há violação à boa-fé objetiva.

7. Foi autorizada a compensação entre os valores restituídos e o montante efetivamente creditado ao Autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8. O dano moral foi mantido, por configurar lesão
in re ipsa
, diante dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, e a indenização foi majorada para R$ 10.000,00, com base na jurisprudência do TJBA.

9. A multa cominatória foi considerada razoável e proporcional, sendo mantida nos termos fixados em sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso da Ré, para autorizar a compensação entre o valor creditado e o montante da condenação. Parcial provimento ao recurso do Autor, para determinar a repetição do indébito na forma dobrada e majorar os danos morais para R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único

Código Civil, art. 182

Código de Processo Civil, art. 937

Constituição Federal, art. 5º, XXXV

Jurisprudência relevante citada

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 21/10/2020

TJBA, AC 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, julgado em 06/04/2019

TJBA, AC 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, julgado em 02/04/2019

TJBA, AC 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, julgado em 26/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089899-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados MONTIVAL VELOSO DA SILVA e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.